Tribunal: CARF
Processo: 13888.906604/2020-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.906604/2020-27
ACÓRDÃO
3102-003.334 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO ROSFRAN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
INSUMOS COM SUSPENSÃO E ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumos sujeitos à suspensão das contribuições ao PIS e
Cofins nas vendas no mercado interno ou à alíquota zero não gera direito
ao crédito das contribuições não cumulativas para o adquirente.
ALUGUEL DE VEÍCULOS. CRÉDITO. SÚMULA CARF 190. IMPOSSIBILIDADE.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV,
da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira Sabrina Coutinho Barbosa acompanhou o relator
pelas conclusões e apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.334 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.906604/2020-27
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de pedido de ressarcimento de crédito relativo à Cofins Mercado
Interno do 2o trimestre de 2017.
Despacho decisório da DRF/Piracicaba – SP reconheceu apenas parcialmente o
crédito pleiteado.
O despacho decisório baseou-se em análise efetuada pela fiscalização daquela
delegacia, que lavrou Termo de Informação Fiscal onde destaca os valores de créditos glosados:

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.334 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.906604/2020-27
3

A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que
“as despesas a seguir tratadas enquadram-se no conceito de insumo definido, em sede de recurso
repetitivo pelo E. STJ, razão pela qual permitem a apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e
da COFINS”. Discorreu, em seguida, sobre cada uma das glosas de créditos feitas pela fiscalização.
A manifestação de inconformidade foi analisada e julgada improcedente, por
unanimidade de votos, pela 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
(DRJ/06) conforme acórdão 106-045.550, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 13888.906604/2020-27
ACÓRDÃO 106-045.550 – 17a TURMA/DRJ06
SESSÃO DE 17 de janeiro de 2024
INTERESSADO FRIGORIFICO ROSFRAN LTDA
CNPJ/CPF 04.829.643/0001-01
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
PIS/PASEP. COFINS. INSUMOS.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.334 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.906604/2020-27
4
A análise da apropriação de créditos de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos, deve
ser feita com base no julgamento do Recurso Especial(Resp) no 1221170/PR pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/2024 pela
abertura da mensagem da ciência na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, e, em 01/04/2024, apresentou recurso voluntário em que solicita:
86. Ante o exposto, requer-se o recebimento, conhecimento e provimento do
presente Recurso Voluntário para se seja reformado o v. acórdão e reconhecida a
integralidade do crédito pleiteado, homologando-se a compensação realizada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, então, ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de Cofins cujo crédito foi
reconhecido apenas parcialmente.
O recurso voluntário solicita a análise conjunta do presente processo com outros 05
processos, todos de 2020, já que se originam da mesma fiscalização. Em seguida, traz questões
sobre a glosa de créditos relativos a aluguel de veículos de pessoa jurídica e créditos na aquisição
de insumos utilizados no processo produtivo adquiridos com suspensão ou alíquota zero.
Todos esses assuntos passam a ser tratados em seguida.
1) Análise conjunta de processos
Neste tópico a recorrente solicita a análise conjunta de 06 processos, relativos à
mesma fiscalização:
9. Inicialmente, a Recorrente informa que o v. acórdão ora combatido decorre do
procedimento fiscalizatório consubstanciado no e-Dossiê no 10010.034701/0318-
03 que analisou os PER que abrangem o período do 1o ao 4o trimestre de 2017
referente ao PIS e 1o e 2o trimestre de 2017 referente à COFINS.
10. Nessa esteira, foram proferidos 6 (seis)despachos decisórios provenientes do
mesmo contexto fático e legal, de modo que se faz necessária a sua distribuição e
julgamento em conjunto a fim de evitar decisões conflitantes entre si. Veja abaixo
o quadro que consolida todos os processos provenientes da mesma fiscalização:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.334 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.906604/2020-27
5

A análise da conveniência e oportunidade da distribuição conjunta é do setor do
CARF responsável pelo sorteio e distribuição de processos para julgamento. que avalia todas as
regras e variáveis envolvidas na distribuição de processos para as Turmas de Julgamento e para os
conselheiros.
Importante notar que os processos podem ser considerados repetitivos – ou seja,
uma vez julgado o processo paradigma, os repetitivos seguem automaticamente a mesma decisão.
Não deverão ocorrer, assim, nesses casos, decisões conflitantes, como temia a recorrente.
O processo administrativo fiscal é disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações posteriores, não existindo, na norma, obrigatoriedade de análise
conjunta para esse caso. Pelo contrário, o processo administrativo fiscal é regido por regras e
princípios, estes sim de observância obrigatória, sendo que, dentre eles, está o da oficialidade,
quando da determinação de “impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da
atuação dos interessados”, conforme dispõe o art. 2o, parágrafo único, XII da Lei no. 9.784/99.
Por fim, o conselheiro está vinculado às normas que regem o órgão julgador, no
caso, o RICARF. Não há qualquer orientação no regimento desse Conselho para que não ocorra a
análise imediata do processo em tela, independentemente da análise dos demais processos
conexos.
Assim, segue-se para a análise das questões de mérito.
2) Glosa de créditos de aluguel de veículos de pessoa jurídica
Após considerações sobre a não cumulatividade do PIS e da Cofins e sobre o
definido pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, a recorrente alega que os valores pagos a título de
aluguel de veículos geram direito a crédito das contribuições não cumulativas:
13. Inicialmente, importante destacar que, em que pese o caso em exame verse
apenas sobre uma das contribuições, parte da fundamentação a ser apresentada
pela Recorrente abrangerá o PIS e a COFINS em razão da similaridade das
referidas contribuições.
14. A sistemática do regime da não cumulatividade foi inserida em nosso
ordenamento jurídico, para fins de PIS e COFINS, pela Emenda Constitucional no
42. O ordenamento constitucional encontra repercussão nas Leis no 10.637/2002
e no 10.833/2003, que indicaram em seus artigos 3o uma listagem enumerativa
das despesas que dariam direito a crédito para fins de apuração da base de
cálculo de ambas as contribuições.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.334 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.906604/2020-27
6
(...)
32. No entanto, para que não pairem dúvidas quanto ao conceito de insumo que
deve ser adotado ao presente caso, passa-se a analisar essa questão para fins de
aplicabilidade da não-cumulatividade prevista nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, à luz do que foi decidido pelo E. STJ no REsp no 1.221.170/PR,
julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.
(...)
41. Neste contexto, o E. STJ pacificou o entendimento de que o conceito de
insumos para fins de créditos de PIS/COFINS deve estar atrelado à essencialidade
e/ou a relevância da despesa para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte. Confira-se a ementa do REsp no 1.221.170/PR:
(...)
50. No tocante à manutenção do crédito da contribuição em razão do aluguel de
veículos, verifica-se que o v. acórdão recorrido manteve o despacho decisório,
determinando a manutenção das glosas com relação ao aluguel de veículos de
pessoas jurídicas. Em suma, alega-se que tais dispêndios não estão contemplados
pelos incisos IV dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como
tais créditos supostamente não estariam de acordo com a jurisprudência do STJ:
(...)
51. Contudo, tal decisão deve ser relativizada, uma vez que a atual diretriz
jurisprudencial, que consagra o direito a crédito para fins de PIS e COFINS, com
dispêndios incorridos pela pessoa jurídica que guardem uma relação de
inerência/pertinência com a atividade econômica(produção, fabricação ou
prestação de serviços), assim entendidos aqueles que sejam necessários para a
realização da atividade, seja por serem nelas utilizados ou por viabilizarem a
atividade, e cuja subtração implica a inexistência da atividade ou perda de suas
qualidades essenciais.
52. O aluguel de veículos, além de se caracterizar como aluguel de máquinas e
equipamentos, é absolutamente essencial aos deslocamentos das mercadorias da
Requerente, de modo que não merece prosperar a glosa de tais créditos.
(...)
62. No caso da Recorrente, os veículos locados geradores das despesas sobre as
quais se pretende o creditamento foram empregados invariavelmente em
atividades conexas à produção (transporte de matérias-primas e de produtos
acabados), uma vez que são todos veículos de carga, conforme comprovado pela
Recorrente, razão pela qual não se pode glosar os créditos correlatos.
Não assiste razão à recorrente.
O Termo de Informação Fiscal destaca que:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.334 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.906604/2020-27
7

O assunto já foi objeto de Súmula de aplicação obrigatória por este CARF, não
cabendo mais qualquer discussão sobre o tema:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
A glosa deve então, ser mantida.
3) Glosa de créditos relativos a insumos utilizados no processo produtivo
adquiridos com suspensão ou alíquota zero
Neste tópico, a recorrente discorre sobre créditos glosados por tratarem de
aquisições não tributadas ou erroneamente classificadas e de insumos adquiridos junto ao
Abatedouro de Aves Ideal Ltda. Abaixo, excertos do recurso voluntário:
63. Conforme exposto em Manifestação de Inconformidade, a d. autoridade fiscal
entendeu por glosar parte dos créditos relativos a insumos – “aviclor”,
“cevamune”, embalagem de carcaça congelada e embalagem 40x72”, fluido dot,
vasilhame garrafa de 290 ml, matriz macho e corrente CL80 – que, em tese, não se
sujeitam à tributação das contribuições. Tais glosas foram mantidas pelo v.
acórdão, que assim registrou:
(...)65. Isso porque entende o v. acórdão recorrido que pelo mero fato de a Nota
Fiscal de aquisição não possuir o destaque do imposto, seria possível a
manutenção das glosas realizadas.
66. Todavia, não merece prosperar esse argumento, porque, conforme demonstra
o arquivo DocComprobatorios01 – “aba C170 – Insumos Glosados”, todos os CST
dos produtos adquiridos constavam sob o código 53, que descrevem operações
com “Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no
Mercado Interno” (cf. Tabela Código da Situação Tributária Referente ao
PIS/Pasep e à COFINS – CST – Versão 1.0.0). Desse modo, conclui-se que os
códigos informados pelos respectivos emitentes indicam justamente o contrário
do que entendeu a d. Autoridade Fiscal, bem como o v. acórdão, visto que
descrevem operações que dão direito ao crédito.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.334 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.906604/2020-27
8
(...)
69. Com efeito, o fato de os insumos adquiridos serem classificados pelo CST 53
nos Registros C170 da EFD-Contribuições demonstra que a Recorrente tomou
créditos de valores de PIS e COFINS que constavam como devidamente
tributáveis.
70. Em outras palavras: não se trata de operações sujeitas à alíquota zero em que
o fornecedor, eventualmente, poderia pedir restituição do montante
indevidamente destacado em nota fiscal, tal como exemplificado pelo v. acórdão
recorrido. O caso concreto versa sobre aquisição de insumos cuja legislação não
permite isenção ou não incidência, de forma que o fornecedor, na falta de
recolhimento do imposto, deverá ser autuado e cobrado.
71. Como dito, é cediço que a legislação que rege as contribuições não autoriza o
creditamento nos casos de aquisições de insumos que não tenham sido tributados
nas operações anteriores, exceto nos casos de aquisição de insumos isentos. Mas,
autoriza o crédito quando as operações anteriores forem tributadas, razão pela
qual a análise deve ater-se à sujeição do insumo à tributação nas etapas
anteriores da cadeia, independentemente de estar ou não informada tal situação
no documento fiscal.
(...)
73. Por fim, o v. acórdão glosou os créditos de PIS e COFINS apropriados
relativamente às notas fiscais da aquisição de energia elétrica, graxeta, carcaça
sob a justificativa que se tratava de aquisições de produtos por outra empresa:
“Quanto aos itens energia elétrica, graxeta, carcaça, esses insumos sobre os
quais a manifestante deseja apurar créditos não foram adquiridos por ela, e
sim pela empresa ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA – CNPJ no
74.251.919/0001-94.”
74. Contudo, ocorre que tal entendimento desconsiderou que na verdade se
tratam produtos adquiridos junto a produtores rurais através do sistema de
parceria (integração).
(...)
76. Assim, no instituto do sistema de integração, criou-se uma ficção legal
aproximando-se o integrador dos produtores integrados, como se ele fosse o
produtor legal, de modo que as atividades desempenhadas pelo produtor
integrado são consideradas como se houvessem sido realizadas pelo integrador,
que, por via de consequência, preserva o direito à manutenção dos créditos
referentes a todos os insumos consumidos no processo de engorda.
(...)
78. Feitos tais esclarecimentos, no presente caso, diferentemente do que defende
o v. acórdão, os créditos referentes aos insumos de propriedade do produtor
integrado empregados no processo de integração são perfeitamente apropriáveis
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.334 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.906604/2020-27
9
pela Recorrente, uma vez que foram efetivamente empregados no processo de
engorda de suas aves, via modelo de contrato de integração.
79. Não somente, a Recorrente enfatiza que suporta todos os custos da parceria,
por isso faz jus ao crédito, conforme é possível verificar através das notas fiscais
emitidas pelo produtor integrado, no caso o ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA –
ROSAVES apresentadas por amostragem (DocComprobatorio02). Em outras
palavras, a Recorrente remunerou o produtor integrado por esses insumos e, por
essa razão, faz jus ao aproveitamento dos respectivos créditos, visto que tratam-
se de insumos à sua própria produção integrada (DocComprobatorio01 – aba
“Base – Abatedouro de Aves Ideal”).
(...)
84. Nessa esteira, percebe-se que a jurisprudência consagra o entendimento de
que o sistema de parceria agrícola na modalidade integração fosse uma extensão
do estabelecimento da empresa integradora contratante, para fins de direito ao
crédito, razão pela qual ficam assegurados os créditos relativos à totalidade dos
insumos adquiridos pelo integrador, bem como pelo integrado, os quais foram
glosados no presente caso.
Não assiste razão à recorrente.
O cerne da questão está em saber se os produtos adquiridos pela recorrente dão
direito ou não ao creditamento das contribuições não cumulativas.
Os insumos glosados referem-se efetivamente a produtos com suspensão ou
alíquota zero do PIS e da Cofins: abraçadeira de latão, aviclor, cevamune e NCM 1507.90.90, com
alíquota zero, e NCM 1005.90.10, 2304.99.90 e 3923.29.10, com suspensão do pagamento das
contribuições nas vendas no mercado interno.
O inciso II do parágrafo 2o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004 dispõe
que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão de obra paga a pessoa física; (Redação dada pela Lei no 14.592, de
2023)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição
No recurso voluntário, a recorrente alega “o fato de os insumos adquiridos serem
classificados pelo CST 53 nos Registros C170 da EFD-Contribuições demonstra que a Recorrente
tomou créditos de valores de PIS e COFINS que foram efetivamente tributados pelos respectivos
fornecedores”. Ou seja: a alegação é de que como ela (recorrente) lançou os valores no registro
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.334 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.906604/2020-27
10
C170 da EFD, os seus fornecedores teriam sido efetivamente tributados, ao arrepio da legislação
vigente.
Porém não é o fato do adquirente ter feito determinado lançamento contábil que
obrigaria o fornecedor a recolher ou não os tributos, desprezando o que reza a legislação sobre o
assunto.
A recorrente reconhece que a legislação não autoriza o creditamento no caso de
aquisições de insumos que não tenham sido tributados nas operações anteriores, mas afirma ter
direito ao creditamento mesmo sem nenhuma comprovação de que os insumos teriam sido
tributados, ainda que em desacordo com o previsto na legislação, em etapa anterior. O pleito não
tem fundamento.
Com relação à energia elétrica, graxeta e carcaça que, conforme especificado nas
notas fiscais da empresa Abatedouro de Aves Ideal (CNPJ: 74.251.919/0001-94) tratam de
industrialização efetuada para a Rosfran, também têm sua alíquota reduzida a zero, conforme
disposto no parágrafo 4o do art. 1o da Lei no 10.925, tratando-se, assim, do mesmo caso discutido
no presente tópico:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
§ 4o Aplica-se a redução de alíquotas de que trata o caput também à receita bruta
decorrente das saídas do estabelecimento industrial, na industrialização por conta
e ordem de terceiros dos bens e produtos classificados nas posições 01.03, 01.05,
02.03, 02.06.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da Tipi.
A decisão de piso deve, então, ser mantida neste tópico.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.334 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.906604/2020-27
11

As razões de decidir do i. Relator encontram-se bem esmiuçadas, razão pela qual
acompanho o resultado proferido, no sentido da negativa de reversão das glosas relativas às
despesas registradas em C100.
Todavia, faço-o por fundamento diverso, qual seja, a insuficiência de provas, e não
pela inexistência jurídica do direito, como adotado pelo i. Relator.
Dispenso maiores discussões em torno do conceito de insumo, matéria já superada
pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 779, cuja orientação vem
sendo aplicada por este Tribunal. Considerando que o ponto controvertido guarda relação direta
com matéria fática (probatória), notadamente quanto à demonstração da relevância e/ou
essencialidade das despesas no processo produtivo ou na prestação de serviços, é sobre esse
aspecto que concentro a presente declaração de voto.
A razão de decidir do i. Relator, no ponto acima referido, apoia-se na alegada falta
de previsão legal. Com a devida vênia, divirjo desse fundamento.
No tocante às despesas com energia elétrica, graxeta e carcaça, a recorrente
esclarece que a criação das aves ocorre por meio do sistema de produção integrada. No setor
avícola, o produtor integrado é o criador de aves que atua sob contrato com a empresa
integradora, não sendo proprietário do ciclo completo da produção
Nessa sistemática, a recorrente figura como empresa integradora, sendo
responsável pelo fornecimento dos principais insumos ao produtor integrado, tais como pintinhos,
ração, vacinas, medicamentos e assistência técnica, cabendo a este último a criação das aves.
Tais insumos são essenciais à obtenção do produto final, qual seja, a carne de
frango ou os ovos posteriormente comercializados pela integradora. Assim, o insumo não
necessita transitar fisicamente pelas instalações da integradora, bastando que seja por ela
fornecido e efetivamente empregado na produção de bens sujeitos à tributação;
O produtor integrado, por sua vez, não realiza a venda direta ao consumidor final,
mas entrega a produção à integradora, que permanece como responsável pela comercialização,
assumindo, portanto, a condição de contribuinte da receita tributada.
Nesse contexto, a energia elétrica pode, em tese, ser considerada insumo, desde
que comprovadamente utilizada no processo produtivo. Isso porque, na criação de aves, o
produtor integrado utiliza energia elétrica nos galpões para atividades indispensáveis, tais como:

iluminação das aves, essencial ao seu desenvolvimento;

aquecimento e ventilação, fundamentais para o controle ambiental;

funcionamento de bombas d’água e sistemas automatizados de
alimentação.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.334 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.906604/2020-27
12
A recorrente apresenta notas fiscais; entretanto, a existência de contrato de
integração é elemento essencial para a confirmação da natureza jurídica da relação entre as
partes, bem como para a identificação dos insumos fornecidos, da prestação dos serviços e da
entrega da produção final.
Além disso, seriam igualmente necessários elementos probatórios complementares,
tais como:

notas fiscais de energia elétrica, ainda que emitidas em nome do produtor
integrado;

planilhas de rateio ou demonstrativos que evidenciem o consumo de energia
diretamente vinculado ao processo produtivo.
A ausência desses elementos probatórios inviabiliza a confirmação da certeza e da
liquidez do crédito tributário pleiteado.
Dessa forma, acompanho o i. Relator quanto às conclusões, porém não pela
inexistência do direito material, e sim pela falta de provas suficientes que demonstrem a higidez
do crédito.
Ante o exposto, acompanho o i. relator pelas conclusões e mantenho as glosas
sobre despesas com energia elétrica, graxeta e carcaça.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 217
DF CARF MF
Original